Tribunal: STF
Processo: RHC 64076
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO SUSCITANDO NULIDADE DE SENTENÇA QUE NÃO
APLICOU CAUSA DE DIMINUIÇÃO OBRIGATORIA (TENTATIVA). ADEQUAÇÃO DA
VIA DO 'MANDAMUS' AO EXAME DA QUESTÃO. PRECEDENTES DO S.T.F..
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO' JULGUE O
MÉRITO DO PEDIDO.